Tribunal: STF
Processo: RE 82395
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
Mútuo. Juros e Taxas. Correção monetária. 
1 - O art. 1º de Decreto 22.626/33, está revogado “não pelo desuso ou pela inflação, mas pela Lei 4.595/64, pelo menos no pertinente às operações com as intuições de crédito, públicas ou  privadas, que funcionam sob o estrito controle do Conselho Monetário Nacional. 
2 - A correção monetária não remunera o capital, apenas assegura a sua identidade no tempo. Não há confundi-la com o juro que é a remuneração do capital.